Tribunal: TJDFT
Processo: 0727950-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727950-10.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIA PAZ LIMA AGRAVADO: ARMANDO MENEZES FILHO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FABRICIA PAZ LIMA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0757569-34.2019.8.07.0016, deferiu parcialmente o pedido de concessão da tutela provisória de urgência. Em suas razões recursais, a agravante narra que em 22.12.2016 adquiriu de boa-fé o automóvel Renault/Sandero, 1.0, placa KUY 9993, fab/mod 2008/2009, Renavam no 00981565484, cor prata, Chassi: 93YBSR1RH9J123639 do primeiro agravado, e que por um “equívoco”, este bem foi objeto de bloqueio por meio do sistema RENAJUD em 26/10/2018, devido ao trâmite de execução fiscal em que são litigantes as partes ora agravadas. Afirma que a propriedade do veículo está comprovada por meio da apresentação do Documento Único de Transferência – DUT, ressaltando que por ocasião da aquisição do bem, não existia qualquer medida constritiva em face deste. Nesse viés, assevera que ao tempo do registro do bloqueio efetivado o automóvel objeto da lide já não era mais de propriedade do primeiro agravado. Tece considerações quanto aos transtornos que vem suportando em razão do bloqueio do veículo automotor. Por fim, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão ora agravada. No mérito, requer o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão atacada determinando-se o imediato cancelamento da restrição de circulação com a consequente liberação do automóvel junto ao DETRAN sem ônus para a parte ora agravante, sendo-lhe a posse do veículo até o julgamento final dos Embargos de Terceiro em tramitação. Ausente o preparo ante a gratuidade de justiça deferida na decisão ora combatida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada deferiu em parte a concessão da tutela provisória de urgência. Transcrevo: Embargos de terceiro opostos por FABRICIA PAZ LIMA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, parte já qualificadas nos autos. A embargante alega que, na data de 22/12/16, adquiriu do executado Armando Menezes Filho o veículo Renault/Sandero, 1.0, placa KUY 9993, fab/mod 2008/2009, renavam n.00981565484, cor prata, Chassi: 93YBSR1RH9J123639. Diz que o bloqueio de circulação e transferência do veículo junto ao sistema RENAJUD foi determinado por este juízo apenas em 2018, quando o bem já não mais pertencia ao executado. Pleiteia a concessão de tutela de urgência para que as medidas constritivas e restritivas impostas ao veículo sejam canceladas, com a liberação do veículo junto ao DETRAN-DF. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Junta documentos ao ID 50130807/50130836. É o relato necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à embargante. A parte embargante se insurge contra a constrição de bem móvel, sob o argumento de que o adquiriu em data anterior à restrição determinada por este juízo. A despeito da discussão relativa à possibilidade ou não de constrição do bem transferido ao embargante, observo que a jurisprudência do E. TJDFT tem perfilhado o entendimento de que a restrição de circulação de veículo é medida gravosa e desnecessária ao fim desejado, porquanto suficiente a restrição de transferência do bem junto ao sistema Renajud. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. RESTRIÇÃO TRANSFERÊNCIA. SUFICIENTE. SUB-ROGAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. LEGITIMIDADE ATIVA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que teve como razoável a restrição de circulação imposta ao veículo penhorado. 2. A sub-rogação parcial do débito exequendo não torna o exequente parte ilegítima, porquanto os efeitos da execução movida por este alcançará também o cessionário, nos termos do artigo 109, caput e §3o, do CPC. 3. Não há fundamento legal quanto ao deferimento do pedido de restrição da circulação do automóvel, porquanto tal medida apenas transferiria o cumprimento do mandado de penhora do oficial de justiça para as forças policiais, o que somente é admissível em hipóteses excepcionais, como, por exemplo, a ocorrência de furto ou roubo do veículo. 4. A medida mais adequada ao caso é a inclusão da restrição de transferência, porquanto impedirá à executada de alienar e/ou transferir o veículo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1159325, 07185717920188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 23/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. 1. Na hipótese em que o devedor se mantem recalcitrante ao cumprimento da sentença exequenda, cabe ao credor pugnar pela penhora dos bens encontrados em nome do devedor. Inteligência do §3o do art. 523 do Código de Processo Civil. 2. Por força do art. 837 do Código de Processo Civil, a utilização dos sistemas eletrônicos de penhora, geridos pelo Conselho Nacional de Justiça (BACNJUD, INFOJUD, INFOSEG, etc) encontra-se legitimada e à serviço da efetivação das decisões judiciais. 3. A restrição de transferência do veículo de propriedade do devedor, operada pelo sistema RENAJUD, garante ao credor que o devedor não poderá se desfazer do bem. Desse modo, o registro de restrição de circulação somente se justifica em hipóteses excepcionais, cumprindo ao credor diligenciar com vista a localizar o bem penhorado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1127895, 07100634720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, tendo a embargante demonstrado ser a atual proprietária do bem, ID 50130836, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência para determinar o cancelamento da restrição de circulação do veículo junto ao RENAJUD, mantendo-se a restrição relativa à transferência do bem. Nomeio a embargante como depositária fiel do veículo veículo Renault/Sandero, 1.0, placa KUY 9993, fab/mod 2008/2009, renavam n.00981565484, cor prata, Chassi: 93YBSR1RH9J123639, devendo ser intimada pessoalmente do encargo. Promova-se a alteração da restrição junto ao RENAJUD, tão logo a embargante seja intimada da condição de depositária fiel do veículo. Arcará a embargante com as despesas para liberação do veículo junto ao DETRAN. Expeça-se mandado de penhora e avaliação do veículo, para cumprimento em regime de urgência, junto ao depósito do DETRAN. Por fim, cite-se o embargado para apresentar resposta. Por outro lado, a agravante pugna pela liberação do veículo Renault/Sandero, 1.0, placa KUY 9993, fab/mod 2008/2009, Renavam no 00981565484, cor prata, Chassi: 93YBSR1RH9J123639 afirmando ser proprietária do bem, o que estaria demonstrado pela apresentação de Documento Único de Transferência – DUT (ID. 50130836 – autos principais), e com isso, indevido o bloqueio efetuado nos autos da Ação de Execução em que litigam os agravados. O Código Civil, em seu artigo 1.267, estabelece que “a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição” ao mesmo tempo em que dispõe sobre os casos em que a transmissão é subentendida. Transcrevo: (...) Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico. Acerca da transferência de propriedade de veículo automotor, o art. 134 do Código de Trânsito brasileiro - Lei 9.503/97 – dispõe que cabe ao antigo proprietário do veículo o dever de informar, imediatamente, ao órgão de trânsito competente, a mudança de propriedade do bem, no prazo de trinta dias, com a apresentação da cópia autenticada do comprovante de transferência da propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades impostas. Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. De outro lado, a lei também impõe obrigações ao adquirente de veículo, no que concerne à transferência, conforme disposições do art. 123, § 1o, do CTN, que assim determina: Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade; (...) § 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. O Código de Trânsito impõe, portanto, obrigações essencialmente administrativas a ambas as partes ao realizar compra e venda de veículo. No caso em análise, verifica-se que o Documento Único de Transferência – DUT foi devidamente preenchido e registrado em cartório especificando a parte ora agravante como adquirente e o primeiro agravado como alienante do automóvel Renault/Sandero, 1.0, placa KUY 9993, fab/mod 2008/2009, renavam n.00981565484, cor prata, Chassi: 93YBSR1RH9J123639. Em que pese o registro do veículo ainda estar em nome do primeiro agravado, o que possibilitou a efetivação de bloqueio do bem nos autos da Ação de Execução no 0016310-39.2005.8.07.0001, em que ele figura como executado, a embargante, ora agravante, demonstra a propriedade do veículo pela apresentação do DUT. Não se pode atestar que o veiculo não pertence à agravante tão somente pela não comprovação do domínio fático sobre a coisa, nem pelo registro ainda possuir o primeiro agravado como proprietário, uma vez que o Documento Único de Transferência efetivamente demonstra a transferência da propriedade em 22/12/16, ou seja, período anterior ao bloqueio que ocorreu em 26/10/18. Nesse sentido já se manifestou este Tribunal: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. COMPROVAÇÃO. DUT. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TRADIÇÃO. REGISTRO DETRAN. AUSÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que, nos Embargos de Terceiro, julgou procedente o pedido exordial para determinar a liberação da penhora, condenando o embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. 2. Nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade de bem móvel se opera mediante tradição, sendo a regularização cadastral perante o DETRAN ato meramente administrativo. 3. A prova de que houve a tradição do veículo a terceiro de boa-fé, lastreada por um negócio jurídico apto a transmitir a propriedade, antes da efetivação da penhora, é suficiente para sua desconstituição. 4. A respeito da sucumbência em sede de embargos de terceiros, o STJ firmou a seguinte tese, em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 5. Se o embargado, mesmo após ter ciência que o bem já não mais pertencia ao executado, insiste, por meio de recurso, na manutenção da penhora sobre o veículo pertencente a terceiro, deverá suportar o ônus da sucumbência. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1196260, 07057977720198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA. VEÍCULOS. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A efetivação da tradição de veículo possui um componente adicional que é a assinatura, em cartório, do Documento Único de Transferência - DUT. 2. É temerário realizar a penhora sobre os automóveis novos que estão no estabelecimento da agravada, uma vez que não consta nos autos qualquer documento que confirme a tradição dos bens móveis em favor da recorrida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1131336, 07109503120188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Deste modo, existindo prova de que o veículo foi transferido a terceiro de boa-fé antes da penhora, não se pode permitir a manutenção de restrição ao veículo em razão de processo executório contra o antigo proprietário. Por tudo isso, considero que foram demonstrados os elementos evidenciadores da probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, tendo em vista a apresentação do Documento Único de Transferência que comprova a alienação do veículo. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal determinando a suspensão da restrição de circulação do automóvel e liberação junto ao DETRAN. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2020 16:48:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador